Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-95.2016.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002789-95.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA SANTANA - CPF: 018.122.611-10 (RECORRENTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0006-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002789-95.2016.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Imobiliária Paiaguás Ltda.

Imobiliária Satélite Ltda. - EPP

Recorrido(s):

Bruno Garcia Santana

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. IMOBILIÁRIA/CONSTRUTORA DE IMÓVEIS. VENDA DE TERRENO COM CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL. TERRENO E CONSTRUÇÃO FINANCIADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. TAXA DE JUROS DE OBRA DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. IMÓVEL ENTREGUE ANTES DA DATA PREVISTA EM CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO OCORRIDA. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça legitima é a cobrança da Taxa de Evolução da Obra (juros de pé) até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento, devendo ser considerada indevidas as cobranças desta natureza após o recebimento do imóvel.

Se as chaves do imóvel foram entregues dentro do prazo previsto em contrato e considerando que a última cobrança a título de taxa de evolução de obra – Juros de Obra - fora realizada no mês de novembro/2016, não houve cobrança além da prevista em contrato a título de juros de obra, bem como as cobranças foram realizadas até a entrega das chaves, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Se as chaves do imóvel foram entregues ao adquirente, pela Construtora, dentro do prazo previsto no contrato não é devida indenização a título de dano material ou moral.

Recurso provido

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto
julgo parcialmente

procedentes
os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para o fim de:

CONDENAR
as partes promovidas a restituir
de forma simples,
à parte promovente, valores pagos à título de “taxa de evolução de obras” a partir de julho/2016, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento da ultima parcela, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

CONDENAR
as partes promovidas pagar à parte promovente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95’.

As Recorrentes alegam conexão e prevenção do relator, que julgou o primeiro recurso inominado sobre a mesma matéria; arguem a nulidade da sentença condenatória, porque a pretensão foi julgada improcedente e, após a apresentação de Embargos de Declaração, não lhe foram oportunizado efetuarem a impugnação; que não há fundamentação válida; que foi fundamentado que foi cometida ato ilícito por mesmo já tendo o habite-se não efetuar a entrega das chaves do imóvel.

As Recorrentes argumentam que o prazo para a entrega da unidade habitacional foi o pactuado em contrato e não a data do habite-se. Sustentam que o prazo para entrega da unidade habitacional é de 25 meses, a partir da assinatura do contrato (08.09.2014), logo, o prazo encerraria em 08.10.2016, porém no item 12.2 do contrato foi estabelecido uma prorrogação automática de 60 dias, assim o prazo para a entrega passou a ser 07.12.2016 e a casa foi entregue em 09.12.2016, ou seja, antes do prazo convencionado e, assim sendo, não se configura mora.

Aduzem também que no contrato celebrado entre as partes consta que é obrigação do Recorrido pagar à Caixa Econômica Federal o encargo financeiro durante o período de construção e legalização do empreendimento, exceto se ocorrer atraso na entrega do imóvel por prazo superior a 06 (seis) meses contados do prazo constante na Letra “B.8.2”. Logo, não ultrapassado o prazo descrito na cláusula 12, isto é, de 25 meses + 6 meses de prorrogação, é completamente legal a cobrança de encargo de obra – Juros de obra.

Nas contrarrazões o Recorrido alega que as promessas feitas pelas Requeridas não foram cumpridas, que não entregavam uma cópia do contrato de financiamento, que impossibilitava ter acesso integral as cláusulas contratuais, prometendo a entrega do imóvel em julho de 2016, conforme consta na placa de construção. Que o imóvel estava pronto para ser habitado e entregue em 07/07/2016, sendo indevida a cobrança de juros de obras a partir de então.

Argumenta que houve a promessa de entrega das chaves para a data máxima de 11.07.2016 – previsto na Placa de Construção e que pagaria pela taxa de evolução de obra até a data máxima de 11.07.2016 e que no mês seguinte já começaria a pagar as parcelas do financiamento. Mas, isso não ocorreu, causando transtorno ao comprador, que criou expectativas e planejamentos em torno do bem adquirido.

Alega que se na placa aposta no empreendimento imobiliário constava que o término da obra seria em 11/07/2016, a Recorrentes devem ser responsabilizadas por ter feito essa propaganda, pois influenciava o consumidor no momento da compra, por isso deve ser incluído no pacto firmado entre as partes.

Alega que não tinha conhecimento das cláusulas contratuais, porque uma via do contrato não lhe foi entregue no momento da compra, só foi ter acesso ao seu contrato aproximadamente dois anos depois.

Ao final requer que seja improvido o recurso inominado interposto pelas Recorrentes e que sejam condenadas a pagar honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO

Egrégia Turma:

As Recorrentes alegam conexão e prevenção do relator, que julgou o primeiro recurso inominado sobre a mesma matéria. Coincidentemente o recurso foi redistribuído para a minha relatoria, logo não tem objeto essa preliminar, por esse motivo a rejeito.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos pares;

As recorrentes arguem a nulidade da sentença condenatória, porque primeiramente a pretensão do autor foi julgada improcedente, após a apresentação de Embargos de Declaração, não lhes foram oportunizado efetuarem a impugnação, atribuído efeitos modificativos e prolatada sentença condenatória,

A rigor, para serem atribuídos efeitos modificativos aos Embargos de Declaração deve ser primeiramente ouvida a parte contrária. No entanto, neste caso, como essa matéria já foi julgada por esta Turma Recursal, não vejo razão para declarar a nulidade da sentença, por esse motivo rejeito essa preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Egrégia Turma.

Entendo que a sentença está suficientemente fundamentada, por esse motivo não acolho essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares;

Inicialmente, verifico que a alegação dos Recorridos de não ter havido a entrega de uma via do contrato de financiamento pelas Requeridas, em meu entender, não tem razão para ser aceita como verdadeira, pois verifico que o contrato de financiamento para a aquisição do imóvel na planta, foi celebrado pelos Mutuários, ora Recorridos, com a Caixa Econômica Federal.

Logo, a Caixa Econômica Federal, como contratante e credora, é que deveria ter entregue uma via do contrato ao financiado no momento que este foi assinado, se não foi entregue, poderia a qualquer momento ter cobrado da referida instituição financeira a sua entrega, mas não consta ter havido pedido neste sentido.

Neste caso havia no mínimo duas relações jurídicas bem distintas, uma entre a Caixa Econômica Federal e a Construtora, objetivando o financiamento para realizar o empreendimento denominado Residencial Dom Máximo, devendo efetuar a construção de 250 unidades habitacionais, do programa do Governo Federal denominado “Minha casa minha vida”.

No contrato celebrado entre a Caixa Econômica Federal e a Construtora, constou que a obra deveria iniciar em 11/07/2014, com prazo de 25 meses, com término em 11/07/2016, conforme consta na placa, e pelo que consta a obra foi concluída dentro do prazo estabelecido contratualmente.

A outra relação jurídica é mais complexa, pois engloba o Consumidor, a Caixa Econômica Federal, e a Construtora. O Consumidor com a obrigação de celebrar o contrato de financiamento habitacional com a instituição financeira, bem como de pagar os juros de obra durante a construção e a Construtora de construir o imóvel no prazo previsto no contrato.

O contrato de financiamento do imóvel foi celebrado pelos Recorridos com a Caixa Econômica Federal no dia 08/09/2014, presumindo que teve o conhecimento de suas cláusulas. Não nega que a Caixa Econômica Federal deixou de entregar uma das vias do contrato, nem procurar essa instituição financeira para lhe fornecer uma via caso não tivesse recebido.

Observo que no contrato de financiamento consta que o prazo em meses para construção/legalização seria de 25 (vinte e cinco) meses, logo este encerrar-se-ia em 08.10.2016. Entretanto, o item 12.2 do contrato estabelece a prorrogação automática de 60 dias, dessa forma, o prazo passou a ser 08.12.2016.

É fato incontroverso que a efetiva entrega das chaves do imóvel ocorreu em 09.12.2016, portanto antes do prazo previsto no contrato de financiamento.

Eis o prazo previsto em contrato:

É certo que houve a expedição do habite-se pela Prefeitura Municipal de Cáceres no mês de julho de 2016, mas ao que consta houve um Embargo Ambiental impossibilitando a entrega imediata do imóvel, todavia as chaves do imóvel foram entregues ao Recorrido dentro do prazo previsto no contrato, por eles assinado.

Uma vez expedido o habite-se do imóvel pela Prefeitura Municipal e finalizados os tramites de legalização do empreendimento, as chaves da casa são entregues ao comprador e, a partir deste momento, deve ser cessada a cobrança pelo agente financeiro dos chamados juros de obra, conforme consta no contrato o prazo de 25 meses era para
construção
e
legalização
, havendo ainda o prazo previsto contratualmente de prorrogação da conclusão da obra, por 60 dias.

As chaves do imóvel foram entregues ao autor em 09.12.2016, dentro do prazo previsto no contrato, e no demonstrativo acostado à petição inicial consta que a última cobrança dos juros de obra se deu no mês 11/2016.

Assim, se a última cobrança efetuada a título de juros de obra vencia em 08.11.2016 e considerando que a cobrança realizada em um mês é correspondente ao mês anterior, a meu ver, não houve cobrança indevida a este título, pois se deu até a efetiva entrega das chaves, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

Portanto, se as chaves foram entregues dentro do prazo previsto em contrato e considerando que a última cobrança a título de taxa de evolução de obra – Juros de Obra - fora realizada no mês de novembro/2016, correspondente ao mês anterior, conforme demonstrativo da Caixa Econômica Federal juntado pelo autor, a meu ver, não houve cobrança além da prevista em contrato a título de juros de obra, bem como as cobranças foram realizadas até a entrega das chaves, em consonância com a entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entendo que a data prevista na placa do empreendimento refere-se a conclusão da obra, conforme contrato celebrado entre a Construtora e a Caixa Econômica Federal, mas isto não quer dizer que as chaves do empreendimento serão entregues nesta data. A data para entrega das chaves é a data prevista em contrato pactuado livremente entre as partes.

O artigo 422 do Código Civil dispõe que:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

O princípio da boa-fé objetiva, no direito do consumidor, abrange
todos os sujeitos da relação de consumo
, ou seja,
fornecedores e consumidores
tem que atuarem igualmente com boa-fé. Assim, deve ser obedecido o prazo previsto em contrato, pois, ao que consta, o consumidor, ora comprador, não foi obrigado pela Recorrente a celebrar o contrato de financiamento junto ao agente financeiro.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo
improcedente o pedido inicial
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021